Tribunal: STF
Processo: HC 263695
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito pelo próprio paciente, por meio do qual aponta como autoridade coatora o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    O habeas corpus impetrado pelo paciente refere-se a dois níveis de irregularidade. Inicialmente, o paciente questiona a conduta de magistrados da 3ª Vara dos Juizados Especiais de Ilhéus/BA, que teriam elaborado antecipadamente minuta de decisão judicial antes da audiência de instrução e julgamento, configurando, ao entender do impetrante, pré-julgamento e cerceamento de defesa. 



    Em seguida, perante o CNJ, o paciente recorreu para apurar essas irregularidades, mas o Ministro Corregedor Mauro Campbell Marques indeferiu, monocraticamente, o recurso e determinou o arquivamento sumário do pedido, sem remeter o feito ao Plenário do CNJ, suprimindo a apreciação colegiada e supostamente violando os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O ato do CNJ, portanto, conforme argumenta o impetrante, constitui constrangimento ilegal decorrente da supressão de direitos processuais fundamentais.



    À vista disso, pugna-se, liminarmente, pela suspensão imediata dos efeitos da decisão monocrática do CNJ até o julgamento final deste writ. 



    No mérito, pleiteia-se: (i) a anulação da decisão monocrática; (ii) o reenvio dos autos ao Plenário do CNJ para julgamento colegiado, com participação obrigatória do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União; (iii) preservação de todas as provas e documentos do processo administrativo; e (iv) intimação do Ministro Mauro Campbell Marques para prestar informações.



    É o relatório. Decido. 



    1. Consigno que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88, grifei).



    Sendo assim, o remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que atinjam interesses diversos. Nessa mesma linha, é a tradicional jurisprudência da Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de afastamento de cargo público, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Eventual conhecimento e acolhimento da impetração, seria inócuo, pois subsistiria, de toda sorte, o afastamento determinado no âmbito de processo a que responde o paciente por suposta prática de crime de responsabilidade, o que reforça, no caso, o não cabimento do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 191.294 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.02.2021)



    “O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes.” (HC 84.326 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10.08.2004) 



    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do "habeas corpus", a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos , pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do "habeas corpus", cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23.06.2004)



    “O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.” (RHC 125.477 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09.06.2015) 



    Nessa perspectiva, considerando que o presente habeas corpus discute objeto estranho ao fim almejado pelo impetrante, concluo que a via eleita é inadequada. Com efeito, não se verifica lesão ou ameaça ao direito de locomoção do paciente. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Sem prejuízo, comunique-se à Defensoria Pública do Estado da Bahia, com cópia do inteiro teor desta decisão e da petição inicial, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.



    Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente